Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO ABSOLUTA DO ADMINISTRADO. CASO ESPECÍFICO. LIMINAR CONCEDIDA E VAGA ASSEGURADA PELO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO INICIADO. GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Hipótese de mandado de segurança impetrado para assegurar ao paciente internação hospitalar com suporte para diálise. 1.1 O Plantão Judicial da 2a Instância concedeu a liminar para determinar ao Distrito Federal a imediata internação do impetrante em leito de UTI.

2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. O intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais.

3. A execução de políticas públicas com o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada.

4. O mandado de segurança não é remédio jurídico adequado para promover políticas públicas de saúde, pois, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009, cuida-se de via acionária que tem por objetivo o controle da legalidade do ato administrativo praticado ilegalmente ou com abuso de poder. Seu objetivo não é a promoção de serviços públicos pelo Estado. Trata-se de remédio jurídico constitucional de eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, e não de sucedâneo de ação cominatória, que tem eficácia jurídica preponderantemente condenatória e executiva lato sensu.

5. O entendimento jurisprudencial que se inclina para a aceitação, sem limites, da responsabilidade do Estado pela prestação de serviços relacionados à saúde está baseado na falsa percepção a respeito da eficácia das normas prescritas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

6. O fornecimento de vagas em unidade internação hospitalar depende de uma série de fatores, como análises técnicas dos gestores públicos, a existência prévia dotação orçamentária e a ampliação de vagas a partir da reestruturação de unidades clínicas ou até mesmo da construção de novas. Os mencionados fatores são justificáveis diante das evidentes limitações financeiras do Estado, o que demanda a necessária formulação de políticas públicas com o objetivo de prestar serviçor de saúde de modo mais eficiente, diante das condições gerais reinantes, que beneficiem o maior número possível de pessoas.

7. No caso ora em exame, após a concessão da medida liminar, o Distrito Federal efetivou a internação da impetrante, o que demonstra não serem absolutas as eventuais limitações suscitadas pelo referido ente federativo. 7.1. É preciso destacar ainda as consequências da denegação da segurança na situação específica em análise, pois o impetrante já se encontra em internação hospitalar, tendo dado início ao tratamento de hemodiálise. 7.2. As especificidades do caso em questão demonstrram a necessidade de concessão da ordem impetrada.

8. Ressalvado o posicionamento do Relator a respeito do tema em abstrato. Segurança concedida.